Tribunal: TJES
Processo: 5009886-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009886-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA LUDUVICO RODRIGUES

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese em tela, nessa fase inicial é prematuro e até imoderado determinar que o plano de saúde custeie a cirurgia indicada pelo Dr. Fernando Augusto Dias de Oliveira (id. 25269443

dos autos originários) com fundamento simplesmente na narrativa de “não confiança” da agravante nos profissionais médicos integrantes da rede credenciada da Unimed.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5009886-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DANIELA FERREIRA LUDUVICO RODRIGUES

AGRAVADO
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

J
UIZ DE DIREITO:
DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Daniela Ferreira Luduvico Rodrigues irresignada com a decisão proferida pelo juízo singular no bojo da ação n. 5000617-57.2020.8.08.0006 que indeferiu seu pedido de tutela de urgência atinente a custeio de cirurgia e tratamento da doença que lhe acomete, notadamente uma cirurgia de urgência com um médico específico (não credenciado) no Hospital Albert Einstein ou na AACD, ambos com endereço no Estado de São Paulo.

Deduziu em suas razões recursais, em suma, que a rede credenciada não tem competência para tratar a doença que a acomete; narrou que nenhum dos profissionais que a consultaram foi efetivo para arrematar o seu diagnóstico que só veio aos 38 (trinta oito anos de idade) apesar de buscar desde a adolescência em profissionais cadastrados junto a agravada e, por fim, que não possui confiança ou segurança de se submeter aos profissionais do plano de saúde agravado.

Preparo realizado conforme guia de custas n. 230192424.

Efeito ativo indeferido pela decisão com id. 5987623.

Apesar de instado, o plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, ex vi certidão de id. 7520134.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Como já mencionado na decisão que examinou o pedido de concessão de efeito ativo a este recurso, nos termos da compreensão firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 1.459.849/ES, ao apreciar a extensão do artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.” (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.)

Desse modo, nessa fase inicial é prematuro e até imoderado determinar que o plano de saúde custeie a cirurgia indicada pelo Dr. Fernando Augusto Dias de Oliveira (id. 25269443

dos autos originários) com fundamento simplesmente na narrativa de “não confiança” da agravante nos profissionais médicos integrantes da rede credenciada da Unimed.

Insta mencionar que o relatório médico não individualiza ou mesmo identifica o procedimento cirúrgico que, no seu entender, é indicada à agravante, circunstância capaz de dificultar, inclusive, a conclusão de insuficiência da rede credenciada.

Destaco que não se trata de insensibilidade deste relator, o qual pode apenas imaginar o que é buscar um diagnóstico por tantos anos e obter – ao menos – uma resposta de uma profissional médico.

No entanto - desconsiderando eventual abusividade prevista em contrato (o que sequer fora mencionado pela agravante) - não é possível modificar os critérios negociais dispostos no instrumento que rege a relação das partes para simplesmente admitir que a não há na rede credenciada profissional habilitado, percepção ainda não alcançada nesta fase embrionária da demanda.

Ademais, os dois áudios de gravação de consultas médicas que a agravante juntou em primeiro grau não são suficientes obter sua pretensão recursal, haja vista que, a despeito de um deles apontar como solução o uso de palmilha, o outro indiciou a realização de exame (raio x) para início de investigação, o qual a agravante sequer submeteu-se.

Frisa-se, como feito pelo magistrado originário, que não se tem notícias de pedido de custeio da cirurgia/tratamento em desfavor do plano de saúde.

Pelo exposto, em que pese o realce da fundamentação recursal, não vislumbro a presença dos requisitos necessário para deferir a tutela de urgência vindicada na origem, motivo pelo qual conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão impugnada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.